Tribunal: TJDFT
Processo: 0728342-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Presentes os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser deferida, mostrando-se correta a decisão agravada.

2. Consoante previsão constitucional, o acesso à educação é um direito de todos e um dever do Estado e deve ser assegurado à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, devendo ser efetivado em todas as etapas da educação básica, incluindo a disponibilização de transporte escolar.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.